Tribunal: CARF
Processo: 15471.004907/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.004907/2008-34
ACÓRDÃO
2002-008.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE WEBERSZPIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Na ausência de indicação do paciente do
tratamento de saúde no recibo, presume-se que o serviço foi prestado a
quem consta do recibo na condição de pagante.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SUMULA CARF N 11.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba
mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima e André Barros de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004907/2008-34
2
Moura, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João
Maurício Vital.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 20/24) da Defis Rio de Janeiro, pela
qual são exigidos, para o ano-calendário 2003, R$ 6.600,00 de IRPF suplementar,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
2. O lançamento foi motivado por dedução indevida de despesas médicas:
R$ 24.000,00, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
"COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004907/2008-34
3
Os recibos emitidos por Ângela Souza, Guilherme Carvalho, Izabel Pereira e
Cláudio Pinto são recibos em impresso de papelaria e não estão revestidos
das formalidades legais"
3. O Interessado tomou ciência da Notificação em 27/11/2008 (fl. 55) e, em
16/12/2008, apresentou Impugnação (fls. 2/18) alegando, em síntese, que:
3.1 Não há lei que vede a comprovação de despesas médicas por meio de
"recibos em impresso de papelaria";
3.2 "... apresentou todos os recibos comprovando os pagamentos e dentro
de todas exigências legais, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC".
3.3 "... o auditor não especifica quais as formalidades legais deveriam ter
sido atendidas na emissão desses recibos".
3.4 "... pelo que lhe foi informado pelos profissionais prestadores dos
serviços, os rendimentos desses e associados aos referidos serviços
prestados, foram declarados no imposto de reda no exercício de 2003, o que
pode ser verificado pela receita".
4. Por meio da Portaria RFB n° 3220/2011, DOU 08/08/2011, a competência para
julgamento do presente processo foi transferida da DRJ Rio de Janeiro II para a
DRJ Rio de Janeiro I.
5. É o relatório.
O acórdão guerreado foi prolatado com dispensa de ementa conforme Portaria SRF
n. 1.364/2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014 (AR de e-fls. 68), o
sujeito passivo interpôs, em 13/06/2014 (protocolo de e-fls. 71), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e ainda
sustentando:
- prescrição intercorrente e ofensa a princípios jurídicos,
- anexa comprovantes de inscrição nos conselhos regionais dos profissionais,
pesquisa de situação regular na Receita Federal e endereço dos profissionais prestadores de
serviço;
- não cabe à autoridade fiscal julgar ou apurar a pertinência do tratamento do
recorrente ou de seus dependentes;
- inaplicabilidade de multa, juros e encargos abusivos;
- não é obrigado a conhecer as normas;
- agiu de boa fé e não há inversão da prova.
- cita jurisprudência e doutrina.
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004907/2008-34
4

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$24.000,00.
Os quesitos preliminares e meritórios fundem-se na peça recursal e assim serão
todos analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Após constituído o crédito em tela e apresentada a impugnação, ocorreu a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cf. disposto no art. 151, inciso III, do CTN e,
consequentemente, a fluência do prazo prescricional, que só começará a fluir depois de decidido o
último recurso administrativo. Portanto totalmente impertinente a alegação do Contribuinte
acerca da prescrição intercorrente. Novamente encontra-se suspensa a fluência do prazo
prescricional, com a apresentação do recurso ora analisado. Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula
CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como pode
ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único,
abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004907/2008-34
5
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (ora grifado)
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento, tal
penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
dispõem as Súmulas CARF no 4 e 5 que:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 5
"São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.”
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios jurídicos e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Indique-se também que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004907/2008-34
6
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a eficácia
de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em outras
palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em seu
desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
9. Nos recibos de fls. 32/48, consta que foi o Interessado quem pagou as
despesas, mas não há indicação de quem foi o beneficiário dos atendimentos,
tratamentos e sessões. Essa informação é essencial para que se verifique se a
despesa é relativa a tratamento do próprio Interessado ou de seus dependentes.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004907/2008-34
7
Além disso, não constam os endereços dos beneficiários dos pagamentos. (ora
grifado)
10. É certo que o autuante não especificou, na descrição dos fatos, que
formalidades legais deixaram de ser atendidas, porém, conforme se demonstrou
nessa seção, as formalidades em questão tornam-se evidentes quando se
comparam as exigências legais com a documentação apresentada.
11. Portanto, embora a lei não vede a comprovação por meio de "recibos em
impresso de papelaria", a documentação apresentada não comprova a
dedutibilidade das despesas, pois não indica o beneficiário dos serviços, nem o
endereço de quem recebeu os pagamentos.
12. O Interessado ainda sugere que se verifique se os profissionais declararam os
rendimentos informados nos recibos, mas a lei não subordina a dedutibilidade das
despesas à declaração dos respectivos rendimentos pelos prestadores de serviço.
Portanto, não cabe a conversão do julgamento em diligência para produção da
prova pretendida.
...
Ora, realmente até pode ser dado como suprida a indicação dos endereços faltantes
com as pesquisas de acesso público ora apresentadas pelo contribuinte, mas o fato de não constar
o beneficiário dos serviços continua como impeditivo de afastamento da glosa pois, como bem
apontado pela DRJ, não há como ser apurado quais os reais beneficiários do serviço prestado,
devendo ser mantida a glosa lançada.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro João Maurício Vital, Redator Designado
Respeitosamente, divirjo do relator quanto à exigência da indicação do beneficiário
do tratamento médico no recibo, para efeito de admiti-lo como prova.
Filio-me ao entendimento contido na Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 30
de agosto de 2013, segundo o qual, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.004907/2008-34
8
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
Autoridade Fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No presente caso, a Autoridade Fiscal não adicionou qualquer indício que
permitisse inferir que o serviço médico prestado não tenha sido em favor de quem o pagou e que
consta nessa condição no recibo apresentado.
Voto, pois, por dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 116
DF CARF MF
Original